Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. DEVEDOR FIDUCIANTE “DESCONHECIDO”. DILIGÊNCIA REALIZADA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.
II. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, o simples envio de notificação para o endereço constante do contrato, desacompanhado do comprovante de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, em princípio não possui idoneidade jurídica para demonstrar a constituição em mora do devedor fiduciante.
III. Não se pode exigir do credor fiduciário mais do que o envio da notificação para o endereço fornecido pelo devedor fiduciante, ressalvada a hipótese em que a entrega não é realizada por ausência momentânea.
IV. Se a notificação é encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor fiduciante, o fato de não ter sido recebida porque na diligência foi constatado que ele se mudou (“mudou-se”) ou não é conhecido da pessoa que reside no local (“desconhecido”) não subtrai a sua aptidão jurídica de constituí-lo em mora.
V. A constituição em mora do devedor fiduciante, exatamente porque representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, deve preceder o seu ajuizamento, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.
VI. Apelação conhecida e desprovida.